Tribunal: TJSP
Processo: 1010670-57.2017.8.26.0302
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de contradição e omissão no v. acórdão embargado. Determinação do artigo 1023 do Código de Processo Civil. Ausência de manifestação da parte embargada. Inocorrência desses vícios. Decisão clara e bem fundamentada. Hipótese em que se verifica o escopo de ampliar-se a margem consignável, à luz da existência de outros empréstimos consignados. Meio que impõe pagamento

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de contradição e omissão no v. acórdão embargado. Determinação do artigo 1023 do Código de Processo Civil. Ausência de manifestação da parte embargada. Inocorrência desses vícios. Decisão clara e bem fundamentada. Hipótese em que se verifica o escopo de ampliar-se a margem consignável, à luz da existência de outros empréstimos consignados. Meio que impõe pagamento à vista e gera invariavelmente a inadimplência do titular do benefício previdenciário e desconto mensal do valor mínimo da fatura do cartão de crédito a título de RMC – Reserva de Margem Consignável. Desconto que não atinge o valor principal da dívida, subsistindo indefinidamente. Pretendida rediscussão da matéria já apreciada. Manifesto caráter infringente e de cunho protelatório. Pretensão da instituição financeira embargante à rediscussão de matéria já decidida no intuito de obter a modificação do julgado. Descabimento. Impossibilidade de acolhimento do recurso. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000988602
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1010670-57.2017.8.26.0302/50001, da Comarca de Jaú, em que é embargante
BANCO INTERMEDIUM S.A., são embargados BANCO DAYCOVAL S/A e ALICE
TEREZINHA DE MATOS SANTORO.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) E CARLOS ALBERTO LOPES.
São Paulo, 30 de novembro de 2020
RAMON MATEO JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010670-57.2017.8.26.0302/50001 - Jaú - Voto no 20864 MB
2
Voto no 20864
Embargos de Declaração no 1010670-57.2017.8.26.0302/50000
Embargante: BANCO INTER S/A (ATUAL DENOMINAÇÃO DE BANCO
INTERMEDIUM S/A)
Embargada: ALICE TEREZINHA DE MATOS SANTORO
Comarca: Jaú (4a Vara Cível)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de contradição e
omissão no v. acórdão embargado. Determinação do artigo
1023 do Código de Processo Civil. Ausência de manifestação
da parte embargada. Inocorrência desses vícios. Decisão clara e
bem fundamentada. Hipótese em que se verifica o escopo de
ampliar-se a margem consignável, à luz da existência de outros
empréstimos consignados. Meio que impõe pagamento à vista e
gera invariavelmente a inadimplência do titular do benefício
previdenciário e desconto mensal do valor mínimo da fatura do
cartão de crédito a título de RMC
Reserva de Margem
Consignável. Desconto que não atinge o valor principal da
dívida, subsistindo indefinidamente. Pretendida rediscussão da
matéria já apreciada. Manifesto caráter infringente e de cunho
protelatório. Pretensão da instituição financeira embargante à
rediscussão de matéria já decidida no intuito de obter a
modificação do julgado. Descabimento. Impossibilidade de
acolhimento do recurso. EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Cuida-se de Embargos de Declaração manejados em face do v.
acórdão (fls.213/223), que deu provimento ao apelo interposto pela ora embargada.
Aponta contradição e omissão no v. acórdão, com finalidade de
prequestionamento.
Sustenta a instituição financeira embargante, em apertada síntese, que
o contrato que mantinha com a agravada não previa a liberação de valores, apenas a
utilização do cartão de crédito, não tendo havido qualquer liberação de valores em favor
da embargada; que em sede de contestação, juntou extratos do cartão de crédito da
embargada, que comprovou a sua utilização e não foram impugnados pela mesma, o que
corrobora a devida ciência que tinha do produto contratado, não prevendo liberação de
dinheiro, apenas utilização de cartão de crédito, sendo que este fora devida e
comprovadamente utilizado, de forma que não há como converter em empréstimo, uma
vez que não ocorreu liberação de valores. Pleiteia aclaramento e efeito infringente
(fls.01/07 dos embargos).
Recebidos os embargos declaratórios, houve despacho nos termos do
artigo 1023, §2o do Código de Processo Civil (fl.09
dos embargos), determinando a
manifestação da parte embargada, sendo certificado pela zelosa serventia que decorreu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010670-57.2017.8.26.0302/50001 - Jaú - Voto no 20864 MB
3
prazo legal sem manifestação dos embargados (fl.11 dos embargos).
É o relatório.
Impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
Analisou-se a matéria à luz dos limites colocados na questão debatida,
pois a decisão embargada trouxe argumentação suficientemente clara para demonstrar
em que sentido a demanda foi decidida, não havendo que se falar em omissões,
contradições ou obscuridades a serem sanadas.
Adequados para eliminar os vícios do art. 1.022, inc. I e II, do NCPC,
ou corrigir erro material, consoante dispõe o inc. III, com o fim de propiciar a
inteligibilidade e exequibilidade do julgado em função integrativa, não se admite a
oposição de embargos de declaração como meio de se provocar o reexame da decisão
embargada, mediante reiteração de teses e argumentos.
Retomando os autos digitais, verifica-se que o v. acórdão combatido
reformou a r. sentença, invertendo-se o ônus da sucumbência, fixados os honorários
advocatícios dos patronos da autora em 15% do valor da condenação atualizado, a teor
do art. 85, §11, do CPC, que deverá contemplar todos os descontos sofridos pela autora
a título de RMC, em dobro, além da indenização por danos morais ora concedida, a ser
suportados solidariamente pelas instituições financeiras corrés.
Alega a instituição financeira corré, ora embargante, não ter realizado
contrato com a autora (embargada) que viesse a prever liberação de valores, apenas a
utilização do cartão de crédito, não tendo havido qualquer liberação de valores em favor
da embargada e que os extratos do cartão de crédito da embargada comprovam a sua
utilização (não tendo sido impugnados pela mesma), o que corrobora a devida ciência
que tinha do produto contratado, não prevendo liberação de dinheiro, apenas utilização
de cartão de crédito.
Entretanto, verifica-se que o contrato encetado com a instituição
financeira embargante (fls.104/107), assinado aos 12.08.2015 (fl.106) fora realizado com
autorização de reserva de margem consignável
RMC (fl.107) de seu benefício
previdenciário, apontando-se no detalhamento de crédito coligido pela própria
instituição financeira embargante os débitos referentes a empréstimos (fl.109),
verificando-se pelos extratos de compras jungidos o desconto em folha realizado mês a
mês, em decorrência da RMC, sempre incidindo sobre o pagamento mínimo da fatura
(fls.111/115), havendo acréscimo dos encargos mensais, de modo que a consumidora
contratante (embargante), titular do benefício previdenciário (invariavelmente de baixa
renda) fica inadimplente e passa ter descontado mensalmente a RMC Reserva de
Margem Consignável, sem que venha a alcançar o valor principal, reverberando em uma
dívida praticamente “impagável” que permanece indefinidamente, eis que o desconto
não pode se dar em percentual ilimitado, para não se vulnerar o princípio da dignidade
humana, não se podendo olvidar da garantia constitucional do direito à sobrevivência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010670-57.2017.8.26.0302/50001 - Jaú - Voto no 20864 MB
4
devedora.
Com o devido respeito à instituição financeira embargante, uma leitura
do julgado e do recurso em apreço, basta para se concluir pelo caráter exclusivamente
infringente dos embargos de declaração, através do qual se busca o reexame da decisão
e a alteração do entendimento unânime oposto ao defendido, sendo certo que a alteração
do resultado do julgamento (verdadeiro objetivo da instituição financeira embargante),
deve ser perseguida através da interposição de recurso adequado, não havendo que se
repetir o que se encontra expresso no julgado, cuja fundamentação é farta e clara,
revestindo-se os presentes embargos, repisa-se, de exclusivo caráter infringente
reveladores do inconformismo da instituição financeira embargante com o que ficou
decidido, sendo inadequada a via eleita para a reforma do julgado.
Assim, com a devida vênia, o julgado embargado não incidiu em
nenhum dos vícios do art. 1.022 do NCPC.
Nesse diapasão, não há que se cogitar de nova provocação da Corte
para justificar a oposição de recursos a instâncias superiores, até mesmo em razão do
art. 1.025 do Código de Processo Civil:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Dessa maneira, considerando que os embargos de declaração não se
prestam para rediscutir temas já abordados na decisão e considerando que a decisão
embargada deduziu claramente os fundamentos da solução adotada sem incidir em
nenhum dos vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os presentes embargos
devem ser rejeitados, ainda que sob o pretexto de prequestionamento, tanto mais porque
se entendem não violados os dispositivos legais apontados.
Ademais, é firme a jurisprudência no sentido de que é desnecessária a
menção expressa a artigos de lei tidos por violados se a matéria foi enfrentada no
julgado, consoante entendimento pacificado, “o juiz não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar
a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos”(JTJ 259/14), em outras palavras, “o órgão
judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os
argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-
se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio” (STJ-
1a T., AI 169.073-SP-AgRg, Rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, DJU 17.8.98, p. 44, apud
Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, in Código de Processo Civil e Legislação
Processual em vigor, 39a ed., São Paulo, Saraiva, 2.007, nota 3 ao art. 535, p. 698).
Nessa senda, inexistindo os vícios apontados no decisum embargado e
ante o nítido caráter infringente, não comporta acolhimento o presente inconformismo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010670-57.2017.8.26.0302/50001 - Jaú - Voto no 20864 MB
5
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de declaração.

RAMON MATEO JUNIOR
Relator